Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600235-68.2020.6.16.0128
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 45-PSDB
Órgão julgador: RECORRENTE: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 45-PSDB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600235-68.2020.6.16.0128

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 11/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600235-68.2020.6.16.0128
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600235-68.2020.6.16.0128
que deixou de receber a proemial, anotando a incompetência absoluta da Justiça Eleitoral, matéria
passível de conhecimento ex ofício (conforme art. 64, § 1º do Código de Processo Civil),
conduzindo à extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, inciso IV do Código de Processo
Civil). (Representação eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação O Trabalho Continua
(PSDB - PSD) em face de Marcos Cruz e Facebook serviços online do Brasil Ltda., com fulcro no §
3º do art. 57-D da Lei 9.504/97, alegando, em síntese, que o Representado está utilizando a rede
social Facebook com o objetivo claro de promover conteúdos inverídicos a respeito do candidato
majoritário da coligação representante. Aduz que o objetivo, claramente, é atacar e macular a honra
e a moral do candidato, em evidente propaganda eleitoral negativa realizada em 17/10/2020, com
veiculação de informação sabidamente inverídica, puramente visando a criação de conteúdo
negativo, desabonador. Conteúdo do post: "Operação Gaeco em Brasilândia do Sul-PR, Gaeco
cumpre 11 mandados de busca em desdobramento da Operação Networking, que investiga fraude
a licitações de diversas prefeituras paranaenses - de Abatiá, Assaí, Brasilândia do Sul Alto Piquiri -
Como diz a dupla sertaneja Teodoro e Sampaio "quem tem ú tem medo" Não assuste se a
prefeitura estiver fechada Agora a correria é para esconder"; nome do recorrido: Antonio Marcos
Cipriano da Cruz). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 45-PSDB
(RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS CIPRIANO DA CRUZ (RECORRIDO)
JOSE REINALDO RODRIGUES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20925
716
25/11/2020 19:42 Intimação
Intimação

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.295

RECURSO ELEITORAL 0600235-68.2020.6.16.0128 – Brasilândia do Sul – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 45-PSDB
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/SP287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
- OAB/RS0078546A
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
RECORRIDO: ANTONIO MARCOS CIPRIANO DA CRUZ
- OAB/PR0031437
ADVOGADO: JOSE REINALDO RODRIGUES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PROGANDA ELEITORAL. REDE SOCIAL. FACEBOOK. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, SOB O
FUNDAMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ELEITORAL,
ANTE A AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ELEITORAL NA POSTAGEM
IMPUGNADA. COMPETÊNCIA CONFIGURADA. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA
DO CONTEÚDO ELEITORAL QUE DEMANDA EXAME DE MÉRITO.
JULGAMENTO IMEDIATO DA REPREENTAÇÃO COM BASE NO ART. 1.013
DO CPC. CONTEÚDO SEM CONOTAÇÃO ELEITORAL. MANIFESTO
INDIFERENTE ELEITORAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Num. 20925716 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:28:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014353995800000019602392
mero do documento: 20112014353995800000019602392

1. Atribuído ao fato conteúdo eleitoral, é da Justiça Eleitoral a competência para
aferir a procedência dessa afirmação. Incompetência afastada. Possibilidade,
contudo, de imediata solução de fundo da controvérsia, por força do art. 1013, §
3º, I, CPC.
2. Não se verifica qualquer característica referente ao conteúdo impugnado que
possa configurá-lo como eleitoral, pois não há menção às eleições, candidaturas,
slogans, número de urna, símbolos ou cores partidárias, tampouco pedido
explícito ou implícito de votos, bem como ofensas pessoais a postulantes ao
pleito, consubstanciando-se flagrante indiferente eleitoral.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pela COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 128ª Zona Eleitoral – Alto Piquiri (ID 12953966),
nos autos de Representação Eleitoral ajuizada na origem em face de MARCOS LUZ e de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Na inicial, questionou-se a prática de
propaganda eleitoral negativa, consistente na veiculação de ofensas pessoais ao candidato a
prefeito pela ora recorrente, por intermédio de postagens na rede social
.
Facebook
Na sentença, o MM. Juiz Eleitoral deixou de “receber a proemial, anotando a
incompetência absoluta da Justiça Eleitoral, matéria a ser conhecida de ofício (conforme art.
64, § 1ºdo Código de Processo Civil), conduzindo à extinção do feito sem resolução do mérito
”. (ID 12954016)
(art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil)
Adveio o presente recurso e a recorrente alega, em suma, que:
a competência
a)
da Justiça Eleitoral é definida em virtude da matéria, tendo por atribuição apreciar processos
cuja causa de pedir esteja relacionada ao pleito eleitoral ou que tenham vinculação com os
candidatos, partidos políticos e coligações;
a fotografia do perfil do recorrido na sua página
b)
apresenta o número (22) do oponente do candidato da recorrente;
o único intuito do
c)
recorrido ao publicar que a Prefeitura estaria envolvida com crime objeto de investigação do
GAECO seria macular a imagem do candidato da coligação que considera opositora. Sendo
assim, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para o regular
julgamento. (ID 12954366)
Num. 20925716 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:28:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014353995800000019602392
mero do documento: 20112014353995800000019602392

Em suas contrarrazões, o recorrido Antonio Marcos Cipriano da Cruz sustenta,
em síntese, que:
embora seja declaradamente apoiador da candidatura da Coligação 22, a
a)
publicação não teve a intenção de macular a imagem do candidato adversário, porque somente
repercutiu a divulgação de uma operação do Gaeco pela imprensa, envolvendo empresas que
tinham contrato com a atual administração municipal;
a citada publicação refere-se a uma
b)
reportagem amplamente divulgada nos meios de comunicação, a Operação Networking, a qual
investiga um grupo criminoso responsável por fraudar procedimentos licitatórios em diversos
municípios do estado;
a tese da recorrente seria um contrassenso, vez que, como apoiador
c)
da candidatura adversária, criticar a atual administração não se mostraria muito inteligente, vez
que publicando matéria sobre investigação do Gaeco, que teve como alvo a atual
administração municipal, indiretamente o recorrido estaria criticando o candidato que apoia, o
atual Vice-Prefeito, pessoa diretamente ligada a administração, pertencente à Coligação 22; d)
não existiu nenhuma referência a qualquer candidato, não se tratando de
. Ao final,
fake news
pugna pelo desprovimento do recurso. (ID 12954866)
Também em contrarrazões, o
sustenta, resumidamente, que:
se
Facebook
a)
compromete a manter a indisponibilização ou reativar os conteúdos específicos que
eventualmente sejam considerados lícitos por este E. Tribunal, mediante decisão judicial, com
o fornecimento da URL específica desses conteúdos, na forma da lei;
afora dos casos de
b)
violação às Políticas da Plataforma, não se pode exigir do provedor de aplicação de internet –
como o é o Operador dos serviços
e
– obrigação de remover conteúdos
Facebook
Instagram
sem ordem judicial;
o § 4º do art. 38 da Res. TSE nº 23.610/2019 prevê claramente que a
c)
restrição a conteúdo deve ser mínima, sendo mesmo imprescindível que o objeto
impugnado seja devidamente especificado por meio de sua URL;
não merece acolhimento o
d)
pleito de aplicação de multa ao
Brasil, na medida em que inexistiu descumprimento
Facebook
de ordem judicial. Por fim, requer o recebimento das suas contrarrazões e o julgamento de
mérito da demanda, nos termos do art. 487 do CPC, bem como com afastamento do pleito de
aplicação de multa eleitora, sendo julgada improcedente a demanda. (ID 12955116)
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina conhecimento e parcial
provimento do recurso, somente para que seja reconhecida a competência desta Especializada
para julgamento da causa. (ID 19137916)
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
De início, não há incompetência da Justiça Eleitoral para o exame da causa. É
que atribuída à postagem conteúdo eleitoral, cabe à Justiça especializada avaliar a
procedência dessa assertiva. E, para tanto, é imprescindível adentrar no mérito da lide, já que
há necessidade de avaliar a qualificação jurídica do fato. Ademais, é inegável que, por ter sido
Num. 20925716 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:28:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014353995800000019602392
mero do documento: 20112014353995800000019602392

veiculada durante a campanha eleitoral a por ter havido menção genérica à gestão do
município de Brasilândia do Sul, reforçam a competência da Justiça Eleitoral, na medida em
que alega a recorrente se tratar de propaganda eleitoral negativa direcionada ao seu candidato
majoritário. Nesse ponto, portanto, o recurso comporta provimento, pois é de se reconhecer a
nulidade da sentença.
E, estando a causa madura para julgamento, passa-se imediatamente ao
julgamento do mérito, amparado pelo contido no art. 1013, § 3º, I, CPC.
Pretende a coligação recorrente a determinação de retirada de conteúdo da rede
social
na internet, com aplicação de multa, sob o fundamento de que, ao imputar fato
Facebook
ofensivo ao seu candidato majoritário, o recorrido teria o intuito de divulgar propaganda eleitoral
negativa, ainda mais porque ostentava sua imagem de perfil com o número (22) do candidato
opositor, havendo clara intenção eleitoral no conjunto dos fatos.
A postagem impugnada é a seguinte:

Dela, destaca-se este conteúdo:
“
”
Não assuste se a prefeitura estive fechada. Agora a correria é para esconder.

A recorrente não tem razão.
Num. 20925716 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:28:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014353995800000019602392
mero do documento: 20112014353995800000019602392

Isso, porque não se verifica qualquer característica do conteúdo impugnado apto
a configurá-lo como eleitoral, pois não há menção às eleições, a qualquer candidatura, a
slogan, número de urna, símbolos ou cores partidárias, e tampouco pedido explícito ou
implícito de votos, ofensas pessoais a candidatos, partidos ou coligações. Houve, quando
muito, mera crítica à atual gestão municipal. Em suma, se está diante de flagrante indiferente
.
eleitoral
Nem mesmo a frase em que foi citada a prefeitura permite qualquer ligação com o
pleito, ainda mais porque o candidato opositor é o atual vice-prefeito, de modo que poderia
também ser atingido pela suposta propaganda negativa.
Acerca dessa ausência de conteúdo eleitoral, embora não tenha julgado o mérito,
o Juízo
bem sintetizou o caso:
a quo
[...] não obstante, que a mensagem ou o texto da notícia, não faz qualquer veiculação quanto
à coligação autora, seus candidatos ou partidos integrantes. Note-se, não haver sequer
indicativo referente ao pleito eleitoral que se avizinha.
Aliás, releva considerar que a notícia (efetivamente veiculada em sitio eletrônico de órgão
público), sequer faz referência a qualquer candidato, ou mesmo condutas que lhes possam
ser desfavoráveis.
Mencione-se, outrossim, que o teor da mensagem, não pode sequer ser considerada atrelada
às pessoas dos candidatos integrantes da coligação, que não ocupam cargos públicos
naquele ente federativo. (ID 12947216)

No mesmo sentido, destaca-se o parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral:
Ocorre que, dá análise da matéria publicada, não é possível vislumbrar qualquer conotação
política, na medida em que o conteúdo se ateve à investigação realizada pelo Gaeco na
“Operação Networking” envolvendo o Município de Brasilândia do Sul.
De fato, não há elementos pelos quais se possa afirmar que a publicação foi realizada com
intuito eleitoreiro, uma vez que não há menção a nomes, candidatos, as vindouras eleições,
ou qualquer propaganda política subliminar em favor de determinando concorrente no pleito.
Não se constata, portanto, a existência de elementos hábeis a justificar a exclusão da
postagem questionada, haja vista que a intervenção desta justiça especializada em deve ser
excepcional, limitada às hipóteses em que sejam verificadas eventuais violações à legislação
eleitoral ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral. (ID 19137966)

Ademais, é de se destacar que aludido conteúdo não se trata de fato sabidamente
inverídico, na medida em que aludida operação do GAECO efetivamente ocorreu e foi
amplamente divulgada na imprensa.
Num. 20925716 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:28:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014353995800000019602392
mero do documento: 20112014353995800000019602392

Ressalte-se ainda que, nos termos do art. 57-J da Lei nº 9.504/1997 e do art. 38
da Resolução TSE nº 23.610/2019, deve-se assegurar a liberdade de expressão e impedir-se a
censura, tendo em vista que “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados
.
na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático”
Assim, a atuação da Justiça Eleitoral, em casos como o dos autos, deve ser
minimalista, porque “
” (art. 5º, inciso IV, CF), sendo que a
é livre a manifestação do pensamento
liberdade de expressão reclama proteção reforçada, por consubstanciar valor fundamental e
requisito de funcionamento em um Estado Democrático de Direito, ostentando uma posição
preferencial (
) dentro do conjunto constitucional das liberdades, tendo-se
preferred position
assim sido reconhecido pelo TSE no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 198793,
Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário justiça eletrônico, Data
27/10/2017, Página 66-67).
Por último, ainda que houvesse ocorrida a infração apontada pela recorrente, não
seria cabível multa,
do art. 57-D da Lei nº 9.504/97:
ex vi

Art. 57-D. [...]
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)

Conforme se extrai da norma, a aplicação da multa prevista no § 2º somente seria
possível quando se tratar de perfil anônimo. Consultando-se os autos, pode-se ver que esse
não é o caso, tanto que a recorrida veio aos autos apresentar suas contrarrazões ao recurso
interposto.
Por fim, sendo o conteúdo impugnado um indiferente eleitoral, a solução possível
é a improcedência do pedido.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
tão somente para afastar a extinção do processo por incompetência absoluta, e, no mérito,
julgar improcedente o pedido, com fundamento no art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR
Num. 20925716 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:28:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014353995800000019602392
mero do documento: 20112014353995800000019602392

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600235-68.2020.6.16.0128 - Brasilândia do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 45-PSDB -
Advogados do(a) RECORRENTE: VITOR JOSE BORGHI - PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS
GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO
BRASIL LTDA. - Advogados do(a) RECORRIDO: JESSICA LONGHI - SP0346704, SILVIA MARIA
CASACA LIMA - SP0307184, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP0310634, PRISCILA ANDRADE -
SP0316907, RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP0266298, NATALIA TEIXEIRA
MENDES - SP0317372, CARINA BABETO CAETANO - SP0207391, JANAINA CASTRO FELIX
NUNES - SP0148263, RODRIGO RUF MARTINS - SP287688, RAMON ALBERTO DOS SANTOS -
SP346049, DENNYS MARCELO ANTONIALLI - SP290459, DANIELLE DE MARCO - SP311005,
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP238513, DIEGO COSTA SPINOLA - SP0296727,
CELSO DE FARIA MONTEIRO - RS0078546ARECORRIDO: ANTONIO MARCOS CIPRIANO DA
CRUZ - Advogado do(a) RECORRIDO: JOSE REINALDO RODRIGUES - PR0031437
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.

Num. 20925716 - Pág. 7
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:28:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014353995800000019602392
mero do documento: 20112014353995800000019602392